Tribunal: TJBA
Processo: 8004748-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8004748-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JONATHANS DAVID DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
MILTON VENTORIM JUNIOR

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. MEDIDA NECESSÁRIA, ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA que indeferiu pedido de revogação da monitoração eletrônica imposta no contexto do regime semiaberto harmonizado, deferido em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. O agravante, condenado à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão pela prática do delito previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, sustenta que exerce atividade médica junto ao SAMU e unidades hospitalares, alegando incompatibilidade entre o uso da tornozeleira eletrônica e o desempenho de suas funções profissionais, em razão de protocolos de assepsia, mobilidade e atuação em ambientes cirúrgicos e de emergência. Requer a substituição da monitoração eletrônica por medidas alternativas menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a monitoração eletrônica imposta ao apenado em regime semiaberto harmonizado pode ser revogada em razão de alegada incompatibilidade da medida com o exercício da atividade profissional médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime semiaberto harmonizado constitui solução excepcional construída pela jurisprudência para compatibilizar a ausência de vagas em estabelecimentos adequados com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A monitoração eletrônica representa instrumento legítimo, adequado e necessário de fiscalização estatal no cumprimento da pena em meio extramuros, permitindo o acompanhamento da execução penal sem afastar a efetividade da reprimenda.

A alegada incompatibilidade entre o uso da tornozeleira eletrônica e o exercício da atividade médica não foi comprovada por elementos concretos, técnicos ou contemporâneos aptos a demonstrar efetivo impedimento ao labor.

Os documentos juntados aos autos limitam-se à comprovação genérica de vínculos profissionais e escalas esporádicas de trabalho, sem demonstração de inviabilidade material do exercício profissional em razão do dispositivo eletrônico.

Inexiste declaração de unidades hospitalares ou órgãos de saúde indicando restrição sanitária, risco de contaminação ou incompatibilidade entre a monitoração eletrônica e os protocolos médicos aplicáveis às atividades desempenhadas pelo agravante.

O desconforto subjetivo, eventual constrangimento social ou estigmatização decorrentes do uso da tornozeleira eletrônica constituem consequências inerentes às limitações próprias do cumprimento da pena e não afastam a legitimidade da medida fiscalizatória.

A Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não prevê revogação automática da monitoração eletrônica em razão de atividade laborativa, exigindo apenas observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade, inexistindo, no caso concreto, demonstração de abuso ou inadequação da medida.

A gravidade concreta do delito praticado, consistente em lesão corporal gravíssima com sequelas permanentes à vítima, recomenda maior rigor na fiscalização do cumprimento da reprimenda.

A substituição da monitoração eletrônica por comparecimento periódico em juízo e apresentação de escalas funcionais não se mostra igualmente eficaz para assegurar o adequado controle do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da monitoração eletrônica nos regimes harmonizados decorrentes da ausência de vagas no sistema prisional, inexistindo constrangimento ilegal na imposição da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A monitoração eletrônica constitui medida legítima, proporcional e necessária para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado decorrente da ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.

A revogação da monitoração eletrônica exige demonstração concreta de inadequação, excessividade ou incompatibilidade material da medida com as atividades desempenhadas pelo apenado.

A mera alegação de desconforto, estigmatização social ou prejuízo abstrato ao exercício profissional não afasta a legalidade da monitoração eletrônica no âmbito da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33 e 36, §1º; CPP, art. 146-B; LEP, arts. 115 e 146-B; Resolução CNJ nº 412/2021; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, AgRg no HC nº 946.213/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº
8004748-16.2026.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante

JONATHANS DAVID DA SILVA PINTO

e como Agravado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar DESPROVIDO

o
recurso interposto
.